Tribunal: TJES
Processo: 0007240-04.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Desobediência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007240-04.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS DANYEL SOTERO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS DANIEL SOTERO e FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES MARCHEZI,
e
m face da Sentença de fls. 216/221 proferida pelo MM Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que condenou
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES MARCHEZI
pela prática do crime do Art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto; e condenou
CARLOS DANIEL SOTERO
pelo crime do Art. 14 da Lei nº 10826/03, fixando-lhe a pena de 2 (02) dois anos de reclusão, em regime aberto.

A defesa de
CARLOS DANIEL SOTERO
, a fls. 255/256, requer a absolvição do réu, apontando a fragilidade da prova produzida e que a condenação não poderia basear-se exclusivamente na confissão do réu.

Razões de apelo do réu
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES MARCHEZI
, a fls. 257/259, sustentando que a posse da droga era destinada para o uso, não para o tráfico.

Contrarrazões ministeriais (fls. 260/262) pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 3273966).

Eis o relatório.

À
revisão.

Vitória/ES, 11 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS DANIEL SOTERO
e
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES MARCHEZI

e
m face da Sentença de fls.
216/221
proferida pelo M.M Juiz de Direito da
7
ª
Vara
Criminal
d
e do Juízo de Vila Velha
/ES
,Comarca da Capital, que condenou

FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES MARCHEZI

pela prática do crime dos
A
rt. 33,
caput

d
a Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva de
5
(
cinco
) ano
s de reclusão
,
em regime semiaberto; e condenou
CARLOS DANIEL SOTERO
pelo crime do Art. 14 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto.

A defesa de
CARLOS DANIEL SOTERO
, a fls. 255/256, requer a absolvição do réu, apontando a fragilidade da prova produzida e que a condenação não poderia basear-se exclusivamente na confissão do réu.

Em razões de apelo do réu

FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES MARCHEZI
, a fls. 257/259, sustentando que a posse da droga era destinada para o uso, não para o tráfico.

Contrarrazões ministeriais
(
fls. 260/262
)
pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça
(id.
3273966
)
.

Após detida análise dos autos, não há como acolher os pleitos absolutórios, fundado na ausência de provas.

Narra a denúncia,
que
“
(...)no dia
23 de abril de 2021, por volta das 15h08min, os denunciados acima qualificados, devidamente associados entre si e com emprego de arma de fogo,traziam consigo drogas ilícitas e munições, tudo sem autorização e em desacordo com
de
terminação legal ou regulamentar,
(...)”
, sendo que quando os Policias Militares visualizaram os três indivíduos, estes empreenderam fuga, pulando muros e adentrando em diversos imóveis, tendo dispensado uma bolsa e uma arma municiada.

Ora, a
materialidade do
s
delito
s
restou consubstanciada, em e
special,
pelo

auto de apreensão
de
fls.
23/31
,

laudo toxicológico definitivo
de
fl.
161/162 (7,5g de maconha, 90 pedras de crack pesando 17,5 g e 74 papelotes de cocaína, pesando 141,6 gramas) e Exame da Arma de fogo de fls.
207/213
(laudo de eficiência positivo)
.

A respeito da autoria delitiva, há provas suficientes nos autos confirmando o teor da denúncia, no sentido de que

FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES MARCHEZI
portava droga destinada para o tráfico e

CARLOS DANIEL SOTERO
portava a arma apreendida.

Nesse sentido, vejamos alguns trechos dos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo:

(...
)
visualizaram três indivíduos que se assustaram ao
ver a presença da viatura da polícia militar e começaram empreender fuga
pulando vários muros e alguns terrenos, sendo
visualizado claramente pelo SD LEONAM, um indivíduo magro, moreno, de blusa preta e bermuda de tactel estampada na cor azul em posse de arma de fogo e juntamente com ele,
mais dois indivíduos que não foi possível ser visualizado as características. Momento este que os militares solicitaram apoio das guarnições do 41 batalhão, informando o local exato de onde os indivíduos se evadiram. Ainda no encalço, o SD LEONAM E SD PEREIRA, sem perder a visão deles,
visualizaram o momento em que eles pularam dentro de uma residência sem numeral, sendo largado por um deles uma bolsa
preta, conhecida como "bag", não sendo possivelmente ver quem teria dispensado, que
posteriormente foi constatado que dentro possuia, 02 (duas) capsulas deflagradas de calibre 38 spl da cbc, 90 (noventa) pedras de substância análoga a crack, 74 (setenta e quatro) pinos de substância análoga a cocaína e uma quantia de R$ 683,50 (seisssentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos em espécie).
Ainda no intuito de realizar a abordagem, 4418, PE 090, RP 4484, RP 4554 CPU (TEN COUTO E CB ALTAFIM), RP 4485 (CB MAPELI E SD DA SILVA) foram em apoio e avançaram semáforos com radares continuamos a realizar o acompanhamento a pé (correndo), sendo ainda visualizado pelos militares que eles ainda continuaram em fuga, mesmo dando ordem de parada, foram até o final da residência pulando um muro que da acesso a uma distribuidora de gás, conhecida como CONSIGÁZ, que da saída na Avenida Sérgio Cardoso, mesmo bairro. Ao pularem o referido muro,
o indivíduo que foi visualizado anteriormente em posse de arma de fogo, largou uma pistola oxidada, preparada para o uso, PT 638 PRO SA, de numeração KFU91218, contendo 16 (dezesseis) munições de calibre 380 ogivais intactas da cbc,
no depósito de gás CONSIGÁZ, que fora mencionado. Após verem que não teriam mais como empreender fuga, devido ao cerco realizado pela guarnição, que prestou apoio, RP 3958 (SD ÍTALO E SD DEIVISON), foi dado voz de prisão pelo SD LEONAM, aos três indivíduos, que deitaram no chão, sendo identificados como SR ANDRÊ LUIZ SANTA CLARA RIBEIRO, 22 ANOS, RG 3468931 ES, que na revista pessoal pelo SD ÍTALO, foi encontrado 01 (uma) bucha de subtância análoga a maconha e 01 (um) cigarro de substância também análoga a maconha, o SR FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA FAGUNDES MARCHEZI, 19 ANOS, RG 4092846 ES, na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado,
e o SR CARLOS DANYEL SOTERO, 19 ANOS, RG 4028494 ES, que assumiu ser o proprietário da arma e o mesmo sendo visto pelos militares em posse da mesma.
(...) (PM WININIUS MACHADO PEREIRA, no IP, fl. 11/12).

(...) que estavam em patrulhamento em torno do local, oportunidade em que
um morador do local teria informado que três indivíduos na referida rua estariam traficando e com porte de arma de fogo; que quando chegaram ao local os indivíduos já começaram a correr, pulando muros, invadindo terrenos
; que como estava mais próximo do muro viu quando os indivíduos estavam tentando pular para um depósito de gás; que não teria visto ninguém com arma de fogo; que não teria visto ninguém dispensando as drogas; que a granada não estava na bolsa, mas sim perto dela, dentro da casa; que não se recorda se alguém teria assumido a propriedade da droga;
que em relação a arma um deles teria assumido sua propriedade; que somente os três correram na ocasião;
que a bolsa estava dentro da casa (...)
(PM
VINICIUS MACHADO PEREIRA, em juízo, mídia
de
fls. 194
).

(...) que quando teriam recebido a denúncia anônima não teria dito o nome dos acusados, apenas falando que havia tráfico no local; que não se recorda quem teria dispensado a arma de fogo, a granada, bem como as drogas;
que um deles teria confessado a propriedade da arma de fogo;
que não conhece nenhum dos três de outras operações; que não tinha informações apontando os acusados com envolvimento com o tráfico de drogas; que não tem como garantir que tudo que foi apreendido pertenceria aos três acusados; que não sabe se teria sido feita investigação prévia para o ocorrido;
que a droga teria sido encontrada no caminho feito pelos acusados
(...)
(PM
LEONAM SANTIAGO DE OLIVEIRA CHRISTOVÃO, em juízo, mídia às fls. 194
).

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
.

Corroborando as palavras dos policiais a respeito da traficância praticado pelo réu

FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES MARCHEZI
e a propriedade da arma em relação ao réu

CARLOS DANIEL SOTERO
, cumpre transcrever os interrogatórios dos denunciados:

(...) que o único fato que não seria verdade seria o fato de constar que os três estavam juntos no meio da rua e corrido para dentro da casa; que a casa seria de Carlos Danyel; que Carlos Danyel teria chamado o declarante para fumar um baseado; que teria sido o declarante quem levou a droga para fumarem juntos;
que não sabia que Carlos Danyel tinha arma de fogo dentro de sua residência; que logo após chegou Fernando; que Fernando teria corrido para dentro da casa sem consentimento; que todos tentaram fugir, sem êxito;
que se encontrava com um cigarro de maconha e uma bucha da mesma substância; que a droga seria para uso do declarante;
que Carlos Danyel seria o proprietário da arma de fogo;
que o declarante e Carlos Danyel não estariam vendendo drogas;
que Fernando foi quem correu para dentro da casa com a bolsa;
que a bolsa seria vermelha;
que agora mesmo Fernando teria dito que lhe deram a droga para entregá-la na rua da boca;
que não conhecia Fernando, somente Carlos Danyel (ANDRÉ LUIZ SANTA CLARA RIBEIRO – mídia às fls. 194).

(...) que não teria corrido para dentro da casa;
que já estava dentro da casa com André; que Fernando teria chegado correndo na casa com uma bolsa;
que com os gritos de Fernando pedindo ajuda teriam se assustado; que quando olhou já tinham policiais na janela e escada; que tentaram correr, sem êxito;
que teria dispensado a arma; que a arma seria uma pistola Taurus 380; que não tinha registro ou autorização para portá-la;
que o dinheiro seria de propriedade do declarante; que o dinheiro seria para pagar o aluguel; que as drogas estariam dentro da bolsa; que só teria visto a bolsa quando chegaram com a mesma; que não sabe se Fernando teria assumido a propriedade da droga; que não estava vendendo droga no dia dos fatos; que não sabe se Fernando teria envolvimento com o tráfico de drogas; que conhecia Fernando só de vista;
que no presídio Fernando teria dito que deram um dinheiro para ele entregar a bolsa;
que a granada não se recorda de quem seria (CARLOS DANYEL SOTERO – mídia às fls. 194).

(...)
que ganhou R$ 100,00 para levar a droga até a rua oito; que as drogas seriam os pinos e o crack;
que só ficou sabendo que na bolsa tinha droga na hora que abriu a mesma; que se desesperou correu para dentro de um beco e entrou em uma residência; que quando entrou na residência os dois que ali se encontravam se assustaram e correram;
que um menino iria pegar as drogas com o declarante;
que a bolsa onde estavam as drogas seria vermelha; que não teria ido à casa de André; que conhece André apenas de vista; que não sabe de quem seria a arma (FERNANDO AUGUSTO DE SOUSA FAGUNDES MARCHEZI – mídia às fls. 194).

Destarte,
diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão,
a quantidade e a variedade relevante de drogas apreendidas,
bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes a respeito da autoria do réu
FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES MARCHEZI

transportar
substância ilícita
destinadas para venda
,
não tendo o próprio réu em nenhum momento alegado que as portava para consumo. Assim,
não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (28, da Lei de Drogas), como pretendido pela defesa.

Em relação ao porte de arma, o relato dos militares é coerente e harmônico no sentido de que o réu
CARLOS DANIEL SOTERO
,

portava a arma de fogo. Os três réus, em seus interrogatórios, a par de alegarem que a arma estava na residência, confirmaram que era de propriedade de
CARLOS DANIEL SOTERO
. Portanto, devidamente comprovada a prática da conduta descrita no Art. 14 da Lei nº 10826/03.

Destarte, sem razão para reforma da sentença.

Ainda que não tenha sido objeto de irresignação, em reanálise integral da dosimetria, verifica-se que as penas definitivas foram fixadas no mínimo legal.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PORTE DE ARMA.
PROVA
S
CONTUNDENTE
S
DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IMP
ROVIDO
S
.

1.
C
onforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
.
Corroborando as palavras dos policiais a respeito da traficância praticado pelo réu
FERNANDO e a propriedade da arma em relação ao réu
CARLOS DANIEL SOTERO
,

é o conteúdo dos
interrogatórios dos denunciados.

2. D
iante do cenário e das condições em que se desenvolveu a apreensão,
a quantidade e a variedade relevante de drogas apreendidas,
bem como das provas testemunhais colhidas serem coerentes a respeito da autoria do réu

FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA FAGUNDES MARCHEZI
transportar
substância ilícita
destinadas para venda
,
não tendo o próprio réu em nenhum momento alegado que as portava para consumo. Assim,
não
é
possível absolvê-lo e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (28, da Lei de Drogas), como pretendido pela defesa.

3. Em relação ao porte de arma, o relato dos militares é coerente e harmônico no sentido de que o réu
CARLOS DANIEL SOTERO
,

portava a arma de fogo. Os três réus, em seus interrogatórios, a par de alegarem que a arma estava na residência, confirmaram que era de propriedade de
CARLOS DANIEL SOTERO
. Portanto, devidamente comprovada a prática da conduta descrita no Art. 14 da Lei nº 10826/03.

5
.

Recurso s conhecido s e im provido s
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.